Tribunal: TJDFT
Processo: 0007899-77.2019.8.07.0013
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO COM CONCURSO DE PESSOAS E RUPTURA DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DO DUPLO EFEITO NO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO. EXAME CORRETO DAS CONDIÇÕES SOCIO-FAMILIARES. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Menor ao qual se impôs a internação por praticar ato infracional análogo ao tipo do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, entrar em um mercadinho arrombando suas portas para subtrair doces, cigarros e dinheiro.
2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando houver risco de dano irreparável, o que não existe quando a decisão tende a ser mais benéfica ao adolescente para livrá-lo da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que o levou à prática infracional.
3 Mesmo tratando-se de ato infracional praticado sem violência ou grave ameaça, as passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude e a ineficácia das medidas mais amenas impostas anteriormente, além das condições socio-familiares adversas, justificam a internação.
4 Apelação não provida.